Tribunal: TJBA
Processo: 8025743-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025743-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JAILTON SILVEIRA LEMOS Advogado(s): LUIS CARLOS MEIRA JUNIOR, DEJANIRA OLIVEIRA GOIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. REQUISITO LEGAL (ART. 6º, I, DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO DO COMPROVANTE E A ÁREA DE INSCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. O impetrante foi eliminado do concurso para Agente Comunitário de Saúde (Área 30) por apresentar comprovante de residência indicando endereço no Bairro Patagônia, o qual, segundo o Edital nº 003/2024 de Vitória da Conquista, integra as Áreas 25 a 28, e não a Área 30 (Comveima I e Vila da Conquista). II – Questão em discussão: 1. Verificar se há probabilidade do direito quanto à ilegalidade do ato de eliminação por descumprimento do requisito de residência na área de atuação. 2. Analisar se a alegação de que o loteamento da residência integra o bairro da vaga pretendida é suficiente para sobrepor-se à delimitação geográfica administrativa do edital em sede de cognição sumária. III – Razões de decidir: 1. A exigência de residência na área da comunidade de atuação desde a publicação do edital é requisito legal cogente para o cargo de ACS (Lei nº 11.350/2006). 2. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as regras do edital fazem lei entre as partes, cabendo à Administração a discricionariedade para delimitar geograficamente as áreas de atuação das equipes de saúde. 3. O comprovante apresentado pelo candidato (fatura de água) indica bairro distinto da área para a qual concorreu, conforme o Anexo V do Edital. 4. A tese de erro na nomenclatura territorial ou de subdivisão de bairros demanda dilação probatória complexa, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo demonstrado de plano. IV – Dispositivo: Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025743-84.2025.8.05.0000, sendo agravante JAILTON SILVEIRA LEMOS e agravada a PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.